Tribunal: TCU
Processo: 027.243/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8785/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.243/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Cecilia Campos Ferreira (XXX.066.740-XX); Fernanda Pereira de Paula Freitas (XXX.098.587-XX); Henrique Poltronieri Pacheco (XXX.706.537-XX); Lucas do Nascimento Magalhaes (XXX.458.157-XX); Maral Mostafazadehfard (XXX.463.694-XX); Marcello Goncalves (XXX.936.017-XX); Natalia Ferreira Gomes (XXX.194.707-XX); Natalia de Castro Soares (XXX.775.577-XX); Natanael de Carvalho Costa (XXX.453.033-XX); Thiago Torres da Matta (XXX.492.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.